Tribunal: TJES
Processo: 5008798-81.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008798-81.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO FREDMAMM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5008798-81.2024.8.08.0014

APELANTE: PABLO FREDMAMM DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR - ES8831-A, OLAVIA DOS SANTOS SONEGHET - ES35469-A, RICARDO DALLAPICULA MACHADO FILHO - ES31405-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA DA VÍTIMA. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Pablo Fredmamm de Souza em face de sentença que o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa, capitulado no art. 339, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. O apelante deu causa à instauração de inquérito policial contra Lázaro de Souza Ribeiro, imputando-lhe falsamente o crime de desvio de valores da empresa, ciente de que as transferências bancárias eram legítimas e decorrentes de acordo de dissolução de sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu com dolo direto e específico de imputar crime a pessoa sabidamente inocente, de modo a configurar a tipicidade do crime de denunciação caluniosa; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de prestação pecuniária e a indenização mínima por danos morais observaram os critérios de proporcionalidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de denunciação caluniosa exige, para a configuração da tipicidade, o dolo direto consistente na certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa.

A prova testemunhal e as contradições no interrogatório do réu demonstram que o apelante possuía pleno conhecimento das tratativas de dissolução societária e da legitimidade dos pagamentos realizados à vítima.

O fato de o réu ter realizado transferências para si com base no mesmo acordo que tentou criminalizar afasta a tese de erro de percepção ou dúvida fundada.

A omissão deliberada em buscar esclarecimentos junto ao setor financeiro antes de acionar o aparato policial reforça o intuito de prejudicar a administração da justiça e a honra do denunciado.

A prestação pecuniária fixada em R$ 20.000,00 guarda proporcionalidade com a condição socioeconômica de empresário do réu e a gravidade da conduta que mobilizou delegacia especializada.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, no montante de R$ 10.000,00, possui amparo no inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e decorre do dano in re ipsa pela exposição indevida da vítima a inquérito policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de denunciação caluniosa demanda a prova de que o agente agiu com a certeza da inocência do imputado.

O conhecimento prévio das bases contratuais ou societárias que justificam a movimentação financeira denunciada como ilícita caracteriza o dolo direto do tipo penal do art. 339 do Código Penal.

A fixação de indenização civil mínima na sentença penal condenatória é legítima quando houver pedido expresso e o dano decorrer da instauração indevida de procedimento investigativo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 339; Código de Processo Penal, inciso IV do art. 387.

Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 831/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/10/2019; STJ, AgRg no RHC n. 141.307/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5008798-81.2024.8.08.0014

APELANTE: PABLO FREDMAMM DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR - ES8831-A, OLAVIA DOS SANTOS SONEGHET - ES35469-A, RICARDO DALLAPICULA MACHADO FILHO - ES31405-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PABLO FREDMAMM DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 77760526), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 339, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 5/30 (cinco trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato, em regime, inicialmente, aberto, a qual fora substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: I) Prestação pecuniária à vítima, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e II) Limitação de final de semana. Outrossim, fora fixada indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Emerge da exordial acusatória (ID 17239846) que, em 31 de agosto de 2023, às 03h07m, por meio eletrônico, o denunciado PABLO FREDMAMM DE SOUZA, livre e consciente, deu causa à instauração de Inquérito Policial contra Lázaro de Souza Ribeiro, imputando-lhe crime de que o sabia inocente.

Ressai que o acusado, via Internet, registrou o BU nº 52187780, pelo qual noticiou às autoridades que Lázaro, “antigo gerente do estabelecimento Let’s”, desvirtuou quantias do caixa e da conta da empresa, destinando valores a terceiros e à própria conta bancária. Face à notitia criminis, a Autoridade Policial da DEIC de Colatina/ES instaurou o Inquérito Policial nº 279/2023 Dias depois, em 12/9/2023, o denunciado foi ouvido em sede policial, ocasião em que reafirmou as acusações a Lázaro. Contudo, as investigações policiais revelaram que, na verdade, a vítima sequer tinha acesso às contas da empresa e que as transferências bancárias, realizadas por Stéhefanye Bassétti Ribeiro Fernandes, decorreram de pagamentos pelo trabalho de Lázaro. Os pagamentos realizados a terceiros foram correlatos à dissolução da sociedade de fato, sendo os destinatários sócios de fato do empreendimento ou familiares destes, a quem foi combinada a destinação dos valores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a ausência de dolo específico e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da prestação pecuniária ou sua substituição por outra modalidade restritiva de direitos. Outrossim postula a exclusão da indenização civil mínima fixada a título de danos morais.

Estabelece o art. 339, do Código Penal, que configura o crime de denunciação caluniosa a conduta de "dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de instauração de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente". O elemento subjetivo do tipo exige o dolo direto, consistente na ciência inequívoca da inocência daquele a quem se atribui a prática delituosa.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 52187780 (ID 17239843), pela Portaria de instauração do Inquérito Policial nº 279/2023 - DEIC/COLATINA e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No que diz respeito à
autoria
, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o réu declarou que não possuía conhecimento prévio sobre as transferências realizadas para a conta de Lázaro. Afirmou que não participou das reuniões que trataram da dissolução da sociedade e que, ao se deparar com as movimentações financeiras que considerou estranhas, sua primeira providência foi registrar um boletim de ocorrência. Negou ter buscado informações com a responsável do setor financeiro, Stephanye, para saber a respeito das movimentações. Outrossim, admitiu ter sido o responsável pelo registro da ocorrência policial que deu azo às investigações indevidas contra a vítima Lázaro.

O cerne da controvérsia, portanto, limita-se à existência do dolo específico de imputar crime a pessoa sabidamente inocente.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a
vítima Lázaro de Souza Ribeiro
declarou que, à época dos fatos, era sócio e gerente da empresa Lets. Narrou que os valores transferidos para sua conta não se trataram de desvio, mas sim de pagamentos legítimos referentes a seu salário como gerente e à sua participação nos lucros. Afirmou que tais pagamentos foram decididos e autorizados em uma reunião de sócios que deliberou sobre a distribuição de lucros no contexto da dissolução da sociedade. Declarou que o acusado Pablo tinha pleno conhecimento e concordância com o decidido, pois esteve ciente da reunião e, posteriormente, ele próprio acessou a conta da empresa para efetuar a transferência do valor que lhe cabia. Mencionou que houve duas reuniões para tratar do tema, sendo que em uma delas o denunciado estava presente. Ao ser questionado sobre a motivação da falsa acusação, Lázaro especulou que poderia estar relacionada a uma confissão de dívida que outro sócio, Elias, possuía com a empresa.

Por sua vez, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a
testemunha Sthefanye Bassétti Ribeiro Fernandes
, responsável pelo setor financeiro, relatou que os pagamentos destinados a Lázaro foram realizados por ela. Afirmou com convicção que o acusado sabia que os pagamentos eram devidos e legítimos, pois decorriam de um acordo de dissolução societária discutido em reuniões. Declarou que o réu esteve presente em ao menos uma dessas reuniões, ocorrida em Colatina. Detalhou que, após o início da dissolução, o próprio Pablo transferiu para sua conta pessoal um valor referente à sua participação, mas foi obrigado a devolver a quantia, uma vez que o acordo previa que a distribuição do dinheiro em caixa seria destinada exclusivamente aos sócios que se retiravam da sociedade, condição na qual Pablo não se enquadrava.

Por sua vez, em sede judicial (depoimento transcrito na sentença), a
testemunha Elias Goutara
, arrolada pela defesa, apresentou-se como sócio-investidor da empresa. Em um primeiro momento, afirmou não ter conhecimento sobre as transferências financeiras investigadas, declarando que apenas Lázaro e Pablo tinham acesso à conta bancária e que tomou ciência dos fatos por intermédio do acusado. Por outro lado, em sua ótica, entende que Lázaro não desviou valores da empresa.

Ora, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“para configuração do crime de denunciação caluniosa, é imprescindível o dolo direto e específico de induzir em erro o julgador, prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de crime contra alguém que se sabe ser inocente.”(APn n. 831/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/10/2019, DJe de 22/11/2019.)

Assinalo, ainda, que o Tribunal da Cidadania adota o posicionamento no sentido de que:

“No delito de denunciação caluniosa, exige-se que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente.” (AgRg no RHC n. 141.307/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

À luz desse contexto, verifica-se que a configuração da denunciação caluniosa exige que o agente atue contra a própria convicção, movido pela nítida consciência de que o denunciado não praticou o ilícito.

Na hipótese vertente, a prova testemunhal e a flagrante contradição no interrogatório do réu, que admitiu ter realizado transferências para si com base no mesmo acordo que agora busca criminalizar, dissipam qualquer alegação de “dúvida fundada” ou “erro de percepção”.

Desta feita, ao acionar o aparato estatal contra a vítima Lázaro de Souza Ribeiro, ciente da legitimidade das operações financeiras decorrentes da dissolução societária, o réu extrapolou os limites do exercício regular de direito e agiu com a vontade deliberada de induzir a administração da justiça em erro.

No presente caso, o
modus operandi
do apelante revela que seu intuito não era a apuração de fatos nebulosos, mas a efetiva persecução penal de alguém que ele conhecia ser credor da empresa.

Impende consignar, ainda, que restou devidamente comprovada nos autos, de forma clara e inquestionável, a má-fé do agente. Nesse quadrante, ao ser interrogado, Pablo incorreu em contradição insolúvel ao afirmar que “tirou sua parte” unilateralmente, o que pressupõe, logicamente, o conhecimento prévio dos termos da dissolução e dos valores em caixa, desmentindo sua alegação de total desconhecimento sobre as transferências destinadas à vítima. Se o apelante sabia quanto lhe cabia retirar, obrigatoriamente sabia que os demais sócios e gerentes também estavam recebendo seus haveres em decorrência do mesmo acordo.

De mais a mais, a conduta de se dirigir prontamente à autoridade policial sem buscar qualquer esclarecimento interno junto ao setor financeiro da empresa, setor este ocupado por pessoa de sua confiança e conhecimento, reforça o dolo de imputação falsa.

Frente ao panorama delineado, o exercício regular de um direito exige a presença de suspeita fundada, o que é incompatível com a deliberada omissão de conferência documental e a ciência de tratativas societárias prévias, sendo imperioso o afastamento da tese defensiva de atipicidade por erro de percepção.

Superada tal aresta, a Defesa postula a redução da pena pecuniária e a exclusão da indenização civil mínima.

Nada obstante o inconformismo, verifica-se que a pena privativa de liberdade fora fixada no patamar mínimo legal e a substituição por restritivas de direitos observou os critérios de suficiência e reprovação do delito.

Outrossim, a fixação da prestação pecuniária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se proporcional à condição socioeconômica de empresário do réu e à gravidade da conduta, que mobilizou indevidamente delegacia especializada.

Quanto à indenização mínima de R$ 10.000,00, esta encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia, tratando-se de dano moral presumido (
in re ipsa
) pela exposição indevida da vítima a inquérito policial.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)